Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO ADESIVO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).
2. Promovido descontos no benefício previdenciário da parte lesada, em razão de empréstimo efetuado por terceiro de forma fraudulenta, tem a instituição financeira a obrigação de ressarcir o valor indevidamente descontado.
3. Basta a violação da boa-fé objetiva para que haja a obrigação de devolução em dobro, não havendo mais necessidade de demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor. Precedentes do STJ.
4. Embora os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor sejam decorrentes de fraude de terceiro, a repetição de valores deve se dar de forma dobrada, considerando a conduta desidiosa do banco após a devolução dos valores pelo autor.
5. A desídia da instituição financeira ao promover descontos indevidos no benefício previdenciário mesmo após o reconhecimento de fraude na celebração de empréstimo em nome do autor idoso, somada ao sofrimento, angústia e abalo emocional decorrentes do comprometimento de sua subsistência, enseja o reconhecimento de danos morais. No caso, indenização fixada em R$ 5.000,00.
6. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: primeiramente, deve ser calculada sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, sobre proveito econômico obtido; por fim, ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa (CPC/2015 85 §2o). Precedentes do TJDFT e do STJ.
7. Deu-se parcial provimento do apelo do réu. Deu-se provimento ao apelo adesivo do autor.